Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-84.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000006-84.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BENEDITA MARQUES PEDRO - CPF: 545.091.901-82 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:

1000006-84.2025.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada(s):

BENEDITA MARQUES PEDRO.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou aos entes públicos reclamados o fornecimento de cinco aplicações de injeção intravítrea e quatro sessões de panfotocoagulação retiniana a laser no olho esquerdo da parte autora, conforme prescrição médica, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. O agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, alegando a necessidade de inclusão da União no polo passivo. No mérito, aduz ausência de urgência, bem como falta de comprovação da imprescindibilidade do tratamento solicitado. Pleiteia o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar a obrigação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda por ausência de inclusão da União no polo passivo; (ii) verificar a legalidade da decisão que determinou o fornecimento do tratamento médico pleiteado em sede de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme preceitos constitucionais (CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196 e 198), sendo legítima a escolha de qualquer desses entes para figurar no polo passivo da ação.

Estando o tratamento pleiteado previsto na tabela do SUS, incluído no SIGTAP e recomendado pela CONITEC, e havendo parecer técnico favorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), resta caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da parte autora.

A urgência é evidenciada pelo risco de agravamento do quadro clínico, sendo legítima a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

O valor do tratamento deve observar o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, correspondente a sessenta salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A urgência e a imprescindibilidade do tratamento médico indicado por prescrição e validado por parecer técnico do NAT autorizam a concessão de tutela provisória para seu fornecimento pelo SUS.

O valor do tratamento determinado em sede de tutela provisória deve respeitar o limite de sessenta salários mínimos previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, 196 e 198; CPC, art. 300; Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793, repercussão geral; TJRS, Apelação / Remessa Necessária nº 70084125343, j. 13.04.2020; TJMS, AI nº 1401296-67.2020.8.12.0000, j. 13.04.2020; TJMS, ApCiv nº 0802568-52.2019.8.12.0010, j. 13.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência (Processo nº
1077836-12.2024.8.11.0001)
, movida por
Benedita Marques Pedro
em face do
ente estadual
e do
Município de Cuiabá
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando aos reclamados, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, que providenciem, em favor da autora, ora agravada,
05 (cinco) aplicações de injeção intravítrea no olho esquerdo e 04 (quatro) sessões de panfotocoagulação retiniana a laser
, também no olho esquerdo, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa diária.

Inconformado, o agravante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo de origem, sustentando a aplicação da “taxatividade mitigada” e argumentando que o medicamento pleiteado pertence ao Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, o que exigiria a inclusão da União no polo passivo e, por consequência, a remessa dos autos à Justiça Federal.

Aduz, ainda, a ausência de urgência ou emergência no caso concreto, bem como a inexistência de prova quanto à ineficácia, inefetividade ou insegurança da alternativa disponibilizada pelo SUS, tampouco d
a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a antecipação dos efeitos do julgamento final do recurso.

No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do agravo, com o reconhecimento da incompetência do Juízo de origem e o afastamento da obrigação de fornecimento do medicamento.

No ID 262170295,
foi
indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 268133276.

O Ministério Público, no ID 271796871, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, pretende o agravante desconstituir a decisão proferida
pela MMª Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência (Processo nº
1077836-12.2024.8.11.0001)
, movida por
Benedita Marques Pedro
em face do
ente estadual
e do
Município de Cuiabá
.

A referida decisão
deferiu parcialmente a tutela de urgência
, determinando aos reclamados, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, que providenciem, em favor da autora, ora agravada,
05 (cinco) aplicações de injeção intravítrea no olho esquerdo e 04 (quatro) sessões de panfotocoagulação retiniana a laser
, também no olho esquerdo, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa diária.

Em que pese vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na Lei nº 9.099/95, tem-se que, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regulamentados pela Lei nº 12.153/2009, é perfeitamente cabível, conforme os artigos 3º e 4º, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal nos seguintes termos:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Quanto ao cerne da questão, os artigos 6º e 196, da Constituição Federal (CF/1988), preveem que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à Saúde:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Após detida análise destes autos, bem como do Processo nº
1077836-12.2024.8.11.0001
, conclui-se que, nesta fase de cognição sumária,
a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
uma vez que

está em consonância com o
parecer favorável exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT)
, além de se referir a procedimentos inseridos na tabela do SUS, incluídos no SIGTAP e recomendados pelo CONITEC.

Ademais, como bem ponderou a MMª Juíza singular:

(...) A probabilidade do direito da parte autora está caracterizado pelo conjunto probatório apresentado, mormente comprovação de regulação, indicação médica para o tratamento do paciente, corroborado pelo parecer técnico emitido pelo NAT, e necessidade de atendimento.

O perigo de dano se identifica ante a possibilidade de risco de agravamento do quadro clínico da parte autora. (...)

Com efeito, o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos,
solidariamente
, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e
cirurgias indispensáveis ao cidadão
.

A viabilização do exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo tal termo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da CF/1988.

Conforme os artigos 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11) que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais permitem que aqueles que necessitem de tratamento médico, e não têm condições de custeá-lo, demandem a qualquer um dos entes federados para assegurar seu direito à saúde, este decorrente do direito fundamental à vida.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar sua ação, buscando os serviços públicos de saúde. Assim, não pode ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Supremo Tribunal Federal (STF), após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde.(...) 6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”. (...)

(Apelação / Remessa Necessária, Nº 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO – TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020)

(...) II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020)

Assim, conforme observado pela magistrada singular, restou comprovada a necessidade de fornecimento do tratamento pleiteado, estando escorreita a decisão ora atacada, pois presentes os pressupostos para tal deferimento.

Ressalte-se que eventual prejuízo que o agravante possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser pleiteado por
ação própria
, de forma regressiva.

Por fim, há que se ressaltar que o valor despendido com o custeio do referido tratamento deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, isto é, sessenta salários mínimos
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025